Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO NA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMOSNTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou o autor que após “queda” brusca de energia elétrica, que perdurou por 2 horas, o seu refrigerador, marca GENERAL ELECTRIC, modelo SIDE BY SIDE, parou de funcionar, causando-lhe prejuízos. Alegou ter entrado em contato com a ré para resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito, pois não há disponibilidade da peça (placa principal) para reposição no mercado. Requereu reparação por danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID29004766) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor R$7.000,00, referente aos danos materiais, e R$2.000,00 a título de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de prova de que os danos causados ao refrigerador decorreram de oscilação de energia ou qualquer falha na prestação de serviço da ré/recorrente. Sustenta que todas as evidências técnicas apontam que a unidade do autor/recorrido foi submetida a ação de descarga atmosférica (raio). Aduz ausência de conduta ilícita e comprovação acerca do dano moral alegado. Assevera que a atualização dos valores deve ter como termo inicial a data da citação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 210, parágrafo único, inciso III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
6. No caso, o autor/recorrido comunicou a ocorrência dos danos ao refrigerador (ID29004726), os quais foram devidamente comprovados pelos documentos de ID29004724 e ID29004725, bem como pelos dois orçamentos (ID29004727) apresentados, tal como solicitado pela demandada, o que confere verossimilhança às alegações autorais (art. 373, I, CPC).
7. A ré/recorrente, por sua vez, não se liberou do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não demonstrou que as instalações internas da unidade do autor/recorrido foram submetidas a ação de descarga atmosférica por falta de adequação técnica (aterramento).
8. Na espécie, sequer foram apresentados os registros históricos citados no laudo técnico (ID29004733), tendo a ré/recorrente se limitado a alegar que a perícia realizada por seu engenheiro eletricista se reveste de presunção de veracidade e, por fim, inexistência de prova de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.
9. Assim, observa-se que a ré/recorrente não foi capaz de demonstrar a presença de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, pois em momento algum logrou evidenciar que o fato se deu de modo diverso daquele narrado na exordial. Destarte, deve a ré/recorrente responder objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
10. Quanto ao termo inicial, correta a fixação de correção monetária a contar da data do desembolso e juros legais a partir da citação (art. 405, CC).
11. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
12. Conquanto se trate de item essencial, a queima de refrigerador causada por interrupção de energia elétrica, por si só, não é capaz de afetar os direitos da personalidade, sendo imprescindível a comprovação de que o fato repercutiu diretamente na esfera psíquica, moral ou física do consumidor, o que não ocorreu na hipótese. (Acórdão 1143690, 07016915520188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Assim, embora o fato tenha causado transtorno ao autor/recorrido, verifica-se que não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima (art. 373, I, CPC), caracterizando-se como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter. Até porque ausente comprovação de que o objeto era o único disponível na residência.
14. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
15. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.